Tribunal: TJDFT
Processo: 0730365-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730365-55.2022.8.07.0001 APELANTE: MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 02a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 31/01/2024 a 7/2/2024 incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2024 ARQUIBALDO CARNEIRO Desembargador em substituição legal